Tribunal: TCU
Processo: 040.780/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2346/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, além dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo sem o cancelamento do débito de R$ 12.667,81 (doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), referente a 3/12/2021, a cujo pagamento continuarão solidariamente obrigados os herdeiros de Frida Eidelman (Vivian Eidelman Eisenstein Noronha, Rose Klajman, Jane Eidelman Cupchik, Monica Eidelman Setton e Vitor Eidelman), até o limite do patrimônio transferido, para que lhes possa ser dada quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos sucessores da responsável e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 040.780/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Frida Eidelman (XXX.842.397-XX, falecida). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.